Tribunal: TJBA
Processo: 8066303-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066303-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCELIO FEITOSA CAZE e outros

Advogado(s): JESICA CIPRIANA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INCIDENTE DA EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR SUPERADA PARA DENEGAR A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão por homicídio qualificado (Proc. nº 0001038-66.2006.8.05.0052), cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/05/2025, conforme certidão no AREsp nº 2338661/BA (STJ), visando substituir o cumprimento da prisão definitiva em regime fechado por prisão domiciliar humanitária, sob alegação de ser o paciente responsável financeiro e emocional por filho menor de 8 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão:

(i) definir se compete a este Tribunal apreciar pedido de substituição do regime

fechado por prisão domiciliar humanitária antes de análise pelo Juízo da Execução;
(ii) estabelecer se o paciente comprovou os requisitos legais do art. 117, IV, da LEP para concessão de prisão domiciliar por imprescindibilidade aos cuidados do filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para apreciar incidentes da execução penal, inclusive pedidos de prisão domiciliar, é do Juízo da Execução após o trânsito em julgado e início do cumprimento da pena, de acordo com o CPP e a LEP, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do STJ consolidada, a exemplo do HC nº 648.243/SP, exige que pedidos de prisão domiciliar humanitária sejam previamente submetidos ao Juízo da Execução, dada a necessidade de análise probatória aprofundada.

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP é medida excepcional, aplicável em regra a apenados em regime aberto, ou em situações gravíssimas devidamente comprovadas, não configuradas no caso.

A condição de genitor de menor não é suficiente para concessão do benefício, conforme precedentes como o AgRg no HC nº 845.438/SP (STJ), sendo indispensável demonstrar a imprescindibilidade do apenado aos cuidados do filho e ausência de rede familiar de apoio.

Os documentos apresentados pela defesa não comprovam a indispensabilidade do paciente nem indicam inexistência de outros responsáveis aptos ao cuidado da criança, inexistindo estudo social ou provas robustas que demonstrem situação excepcionalíssima.

A gravidade do crime, a imposição do regime fechado e a ausência de comprovação dos requisitos legais afastam a concessão da prisão domiciliar humanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Preliminar superada,
ordem denegada
.

Tese de julgamento:

Compete ao Juízo da Execução apreciar pedidos de prisão domiciliar humanitária, configurando supressão de instância sua análise originária pelo Tribunal.

A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, IV, da LEP exige prova inequívoca da imprescindibilidade do apenado aos cuidados do filho menor e da inexistência de alternativa familiar adequada.

A mera condição de genitor e a dependência econômica não autorizam a substituição do regime fechado por prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, IV; CPP, art. 660, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 648.243/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares

da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/04/2021, DJe 19/04/2021; STJ, AgRg no HC nº 845.438/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 03/10/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8066303-68.2025.8.05.0000

da Comarca de Casa Nova – Ba, tendo como impetrante
JÉSSICA CIPRIANA

RODRIGUES

OAB/PE 62.680
, e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
DE

CASA NOVA
-BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
CONCEDER
A ORDEM
nos termos do voto do relator.